Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44569148
25/06/2025
08:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44569148 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415567400000043509661
Número do documento: 25062508415567400000043509661
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:29:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.472
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600404-
15.2024.6.16.0096 – Nova Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ
EMBARGADO: ELEICAO 2024 LUIZ GUSTAVO MAIOR BONO PREFEITO
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: LUCAS GABRIEL ROSA SOARES - OAB/PR118213
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
EMBARGADO: LUIZ GUSTAVO MAIOR BONO
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: LUCAS GABRIEL ROSA SOARES - OAB/PR118213
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral em face de
acórdão que deu provimento a Recurso Eleitoral, afastando a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional e aprovando as contas com ressalvas.
2. O MPE alega contradição e omissão no acórdão, sustentando que a aceitação de
documentação intempestiva para fins de aprovação das contas contraria a
jurisprudência, além de não terem sido apreciados os efeitos da preclusão na
juntada de documentos.

Num. 44569148 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415567400000043509661
Número do documento: 25062508415567400000043509661
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:29:37
3. O embargado pugna pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a
documentação apresentada demonstra a boa-fé e a regularidade das despesas,
sendo a apresentação extemporânea da microfilmagem do cheque uma mera
formalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) se o acórdão embargado padece de
contradição ao considerar a documentação intempestiva para fins de aprovação das
contas, contrariando a jurisprudência que a admite apenas para afastar a devolução
de valores ao erário; e (ii) se há omissão quanto à análise dos efeitos da preclusão
na juntada tardia de documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A documentação juntada, ainda que a destempo, esclarece tão somente a
destinação de cheque nominal emitido, pago com recursos do FEFC, demonstrando
a boa-fé do candidato e confirmando a legalidade das despesas, conforme
documentos apresentados antes da prolação da sentença.
6. A Resolução nº 23.607/2019 do TSE permite o pagamento por meio de cheque
nominal, não exigindo do candidato a comprovação de eventual endosso.
7. Não cabe ao candidato demonstrar o destino dado pelo beneficiário do
pagamento recebido, uma vez que a legislação não veda eventual endosso de
cheque emitido, afastando-se a alegação de preclusão.
8. A irregularidade formal não afetou a confiabilidade das contas, justificando a
aprovação com ressalvas, além do afastamento da determinação de devolução de
valores ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos
modificativos, para sanar a contradição aventada e considerar prequestionada a
matéria.
Tese de Julgamento: 1. Não compete ao candidato comprovar eventual endosso de
cheque emitido em nome do fornecedor, sendo suficiente a emissão do cheque
nominal e da respectiva nota fiscal. 2. A documentação comprobatória de despesa
de campanha, apresentada em primeiro grau, pode ser considerada para fins de
esclarecimento da destinação dos recursos, demonstrando a boa-fé do candidato e
confirmando a regularidade da despesa, de modo a permitir aprovação com
ressalvas das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275.

Num. 44569148 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415567400000043509661
Número do documento: 25062508415567400000043509661
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:29:37
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 23/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral em face do
Acórdão nº 66.753 (ID 44477881), que deu provimento ao recurso eleitoral de Luiz Gustavo Maior
Bono, para o fim de afastar a determinação de devolução do montante de R$ 31.850,00 ao
Tesouro Nacional e julgar as contas do prestador aprovadas com ressalvas.
O embargante alega (ID 44502470) que o Acórdão é contraditório, tendo em vista que consta da
fundamentação que a documentação intempestiva só pode ser aceita exclusivamente para
afastar a devolução de valores, porém alterou o julgamento das contas de “desaprovadas” para
“aprovadas com ressalvas”, contrariando jurisprudência acerca do assunto. Ademais, alega
omissão no Acórdão embargado quanto à falta de apreciação dos efeitos da preclusão no
processo de prestação de contas, na medida em que a juntada extemporânea de documentos
não é permitida, salvo exceção para ajuste de valores a serem devolvidos ao erário. Ao final,
requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição e integrar a
omissão, atribuindo efeitos infringentes à decisão, bem como prequestionar a matéria discutida.
Apresentada impugnação aos embargos (ID 44514165), requerendo a sua rejeição, tendo em
vista que a decisão embargada considerou que as despesas foram regularmente realizadas
conforme a documentação apresentada, que demonstrou a boa-fé do candidato e a confiabilidade
da prestação de contas, sendo a irregularidade meramente formal, visto que a apresentação
extemporânea da microfilmagem do cheque independeu da vontade do candidato.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:

Num. 44569148 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415567400000043509661
Número do documento: 25062508415567400000043509661
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:29:37
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
O embargante alega a existência de contradição e omissão no Acórdão que deu parcial
provimento ao recurso para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Erário e julgar
as contas do embargado aprovadas, com base em documentos intempestivos, pretendendo,
ainda, prequestionar os arts. 60, 74, III, e 79, § 1.º da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Passa-se à análise das alegações.
O embargante apontou a existência de contradição no acórdão embargado, sob o argumento de
que a embora da decisão tenha constado que documentação intempestiva apenas poderia ser
aceita para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, evitando o
enriquecimento ilícito da União, também modificou o julgamento das contas ao considerá-las
aprovadas com ressalvas, sem considerar o entendimento dos Regionais e do próprio TSE sobre
o tema.
Ainda, o embargante alega a existência de omissão, quanto à falta de apreciação dos efeitos da
preclusão no que se refere ao momento de juntada de documentos.
No caso, a decisão restou assim fundamentada, no que interessa (ID 44477881):
“Da análise da documentação acostada aos autos percebe-se que consta do ID
44392360 as notas fiscais n. 2760 e 2761 emitidas pela empresa RAFAEL BRITO
DA COSTA - ME, que perfazem nos valores de R$ 18.950,00 e R$ 12.900,00, pagos
por meio do cheque n. 900002 no montante de R$ 31.850,00.
No caso, embora tenha constado do extrato constante do ID 44392345 que o
respectivo cheque foi pago a D MARCEL HENRIQUE KAWASSAK, verifica-se da
declaração juntada ao ID 44392357 que RAFAEL BRITO DA COSTA repassou, por
razões pessoais, o cheque recebido da campanha do recorrente:
(...)
Ademais, para afastar a irregularidade, o recorrente apresentou, quando da

Num. 44569148 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415567400000043509661
Número do documento: 25062508415567400000043509661
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:29:37
oposição de embargos de declaração em primeira instância, cópia do cheque
nominal a RAFAEL BRITO DA COSTA - ME (ID 44392414), atestando os efetivos
gastos com recursos do FEFC, senão vejamos:
(...)
Analisando o conjunto probatório, constata-se que não há como entender que as
despesas não foram realizadas, tendo em vista que o candidato juntou farta
documentação, havendo que se presumir pela sua boa-fé e pela legalidade do
destino dos recursos, ficando devidamente demonstrada a regularidade da despesa
realizada com materiais gráficos junto ao fornecedor RAFAEL BRITO DA COSTA,
no valor de R$ 31.850,00.
Trata-se, portanto, de irregularidade formal, que não afetou a confiabilidade das
contas. Nesse sentido, colaciona-se julgado desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
IRREGULARIDADES
APONTADAS
NO
PARECER
CONCLUSIVO
QUE
JÁ
CONSTAVAM
NO
RELATÓRIO PRELIMINAR DE DILIGÊNCIAS. OPORTUNIZADO AO PRESTADOR
ESCLARECER
AS
INCONSISTÊNCIAS.
CHEQUES
NÃO
CRUZADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO. DOCUMENTOS
JUNTADOS COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E COM O RECURSO
ELEITORAL. PRECLUSÃO. VALOR DAS IRREGULARIDADES REPRESENTA
55,10% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. A determinação de nova intimação do prestador, após o parecer conclusivo, deve
se dar apenas quando houver apontamento sobre o qual não havia sido concedida
oportunidade para manifestação em momento anterior (artigos 72 a 74 da Res. TSE
nº 23.607/2019). Alegação de nulidade da sentença rejeitada.
2. Se encontra preclusa a matéria suscitada pelo recorrente, vez que, intimado para
se manifestar acerca do relatório preliminar, apresentou parcialmente os
documentos, mantendo-se silente em relação aos demais.
3. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se
tratar de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo
Civil.
Precedente
desta
Corte
(TRE/PR.
RECURSO
ELEITORAL
nº0600421-73.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO nº58.846 de 26/05/2021, Relator Des.
Fernando Quadros).
4. "A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o
pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual, não
obstante o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38 da Resolução TSE

Num. 44569148 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415567400000043509661
Número do documento: 25062508415567400000043509661
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:29:37
nº. 23.607, não houve prejuízo à transparência e à confiabilidade da movimentação
financeira de campanha, caracterizando-se impropriedade formal, sem força de
macular, por si só, as contas prestadas." (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL
nº0600271-06.2020.6.16.001, ACÓRDÃO nº59.327 de 27/07/2021, Relator Des. Luiz
Fernando Wowk Penteado).
5. O endosso de cheque, e a consequente compensação por terceiro que não o
beneficiário, não encontra vedação na legislação bancária e eleitoral. Contudo,
a comprovação da destinação do recurso depende da apresentação de cópia
da cártula, único modo de comprovar que o pagamento se deu por meio de
cheque nominal, nos termos do art. 38, I, da Resolução TSE 23.607/2019.
6.Irregularidades de natureza grave, no valor de R$ 145.118,18 (cento e quarenta e
cinco mil, cento e dezoito reais e dezoito centavos), que representam 55,10% do
total de recursos movimentados pelo prestador, impossibilitam a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ainda que para aprovar as
contas com ressalvas.
7. Mantida a desaprovação das contas, sem devolução ao Tesouro Nacional.
Recurso conhecido e não provido.
(PRESTACAO DE CONTAS nº060018672, Acórdão, Des. Carlos Mauricio Ferreira,
Publicação: DJE - DJE, 17/05/2022.)
Por oportuno, salienta-se que, de acordo com o art. 17 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do
Cheque), “o cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘à
ordem’, é transmissível por via de endosso.”. Desse modo, é legítimo ao beneficiário
transferir a posse e os direitos do crédito do cheque a um terceiro, indicando-o no
verso do próprio documento.
Nesse sentido é o entendimento do TSE:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2014. PTN/PODE – DIRETÓRIO NACIONAL. AGRAVO INTERNO DE DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
IRREGULARIDADES
QUE
TOTALIZAM R$ 209.365,98, EQUIVALENTE A 16,55% DO VALOR RECEBIDO DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
REPASSES
DE
RECURSOS
DO
REFERIDO FUNDO ÀS ESFERAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS POR 7 ANOS.
CONFUSÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO DO PARTIDO E OS INTERESSES
EMPRESARIAIS
DO
PRESIDENTE
DA
GREI.
FALHAS
GRAVES.
DESAPROVAÇÃO.
IMPOSIÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
DAS
QUANTIAS
RECEBIDAS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
E
IRREGULARMENTE
APLICADAS E DAQUELAS RECEBIDAS DE FONTE NÃO IDENTIFICADA E DE
FONTE VEDADA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO REPASSE DE 3 COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO, DIVIDIDA EM 6 PARCELAS.
[...]

Num. 44569148 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415567400000043509661
Número do documento: 25062508415567400000043509661
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:29:37
1.10. Pagamentos para empresa diversa da contratada. A despesa com serviço
contábil foi comprovada e paga por meio de cheque, o que é permitido pela
legislação. Não cabe ao partido demonstrar o destino que o beneficiário deu
ao pagamento que recebeu, como um eventual endosso da cártula a empresa
diversa. Irregularidade afastada.
[...]
(Prestação
de
Contas
nº
25612,
Acórdão,
Relator(a)
Min.
Og
Fernandes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data 08/06/2020)
Deste modo, a Resolução nº 23.607/2019 do TSE permite o pagamento por meio de
cheque nominal, todavia não exige do candidato que comprove eventual endosso,
não cabendo a ele demonstrar o destino que o beneficiário deu à cártula que
recebeu.
Como dito anteriormente, o candidato juntou aos autos as notas fiscais dos serviços
contratados, bem como cópia do cheque nominal emitido, não podendo, dessa
forma, ser penalizado pela realização da operação de endosso do documento à
terceira pessoa.
Não obstante, cabe consignar que se trata de documentação trazida aos autos
extemporaneamente, após a prolação da sentença, que pode ser aceita,
exclusivamente, para eventual afastamento de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, conforme entendimento firmado por esta Corte Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO
MATERIAL.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
SOMENTE
APÓS
O
JULGAMENTO
DAS
CONTAS.
CONHECIMENTO
DOS
DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, I e II, do
CPC c.c. art. 275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes desta Corte.
3.
A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. Embargos conhecidos e acolhidos.

Num. 44569148 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415567400000043509661
Número do documento: 25062508415567400000043509661
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:29:37
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060278124, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/02/2024.
In casu, vê-se que o recorrente trouxe aos autos, ainda que a destempo, documento
que supre a inconsistência apontada, restando suficientemente comprovada a
despesa realizada com recursos do FEFC.
Em conclusão, mister o provimento parcial do recurso eleitoral interposto para o fim
de julgar as contas aprovadas com ressalvas e afastar a condenação ao
ressarcimento dos valores (R$ 31.850,00), evitando o enriquecimento sem causa da
União.”
De fato, esta Corte tem entendimento de que documentos extemporâneos somente podem ser
aceitos para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Contudo,
verificou-se que o presente caso é distinto, uma vez que, conforme consta da fundamentação, a
despesa foi suficientemente comprovada com a farta documentação constante dos autos,
acostada antes da sentença ser proferida.
Consigna-se que anteriormente à prolação da sentença em 09/12/2024 o prestador já havia
juntado no ID 44392400 - em 05/12/2024 - cópia do anverso do cheque nominal a Rafael Brito
Costa ME. Posteriormente, ainda em primeiro grau, apresentou em sede de embargos de
declaração o cheque frente e verso (ID 44392414), para demonstrar o destino recebido pela
cártula.
Em que pese aparente contradição entre os julgados colacionados, o que se verificou é que não
cabe ao candidato demonstrar eventual destino dado pelo beneficiário do pagamento recebido,
uma vez que a legislação não veda eventual endosso de cheque emitido.
Na hipótese, não há que se falar, ainda, em falta de apreciação dos efeitos da preclusão na
juntada de documentos, posto que a documentação apresentada em primeiro grau, antes da
sentença, repita-se, foi aceita a título de esclarecimento do destino dado ao cheque emitido
nominalmente, tal como exigido pela legislação eleitoral, apesar do ônus de comprovação de
eventual endosso não competir ao prestador das contas.
Deste modo, esta Corte Eleitoral considerou a boa-fé do prestador e a irregularidade meramente
formal para, além de afastar a determinação de devolução de valores ao Erário, aprovar as
contas com ressalvas.
Em conclusão, os embargos merecem prosperar parcialmente, contudo, sem efeitos
modificativos, apenas para sanar aparente contradição para o fim de esclarecer as razões que
levaram à reforma da sentença recorrida, considerando-se como prequestionadas as matérias
trazidas nos presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil.

Num. 44569148 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415567400000043509661
Número do documento: 25062508415567400000043509661
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:29:37
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, para o
fim de sanar a contradição aventada, sem efeitos modificativos, e considerar prequestionada a
matéria, especialmente quanto aos arts. 60, 74, III, e 79, § 1.º da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0600404-
15.2024.6.16.0096 - Nova Londrina - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO
PARANÁ - EMBARGADO: ELEICAO 2024 LUIZ GUSTAVO MAIOR BONO PREFEITO, LUIZ
GUSTAVO MAIOR BONO - Advogados do EMBARGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO
CARBONI - PR118486, LUCAS GABRIEL ROSA SOARES - PR118213, CRISTIAN LUIZ MORAES -
PR25855, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357, RAUL CLEI
COCCARO SIQUEIRA - PR59327
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.06.2025